Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:
EN-US">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.<span style="font-size:12.0pt;line-height:
115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:EN-US"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">. HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte autora. Recurso regular e tempestivo.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">2. Em sede de embargos, a parte autora alegou que, embora tenha sido dado provimento ao seu recurso, a parte ré não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">4. Aplicação do CPC é subsidiária e supletiva nos Juizados Especiais de forma que, havendo regramento próprio, afasta-se sua aplicação.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">5. Prevê o art. 55 da Lei n. 9099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">6. Portanto, no sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios sucumbenciais só serão devidos em segundo grau pelo recorrente vencido, o que não se amolda ao caso concreto, porquanto a parte ré não apresentou recurso. Somente a autora/embargante apresentou recurso inominado, ao qual foi dado provimento, sendo indevida a condenação da ré em honorários.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">8. Embargos conhecidos e rejeitados.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black;mso-fareast-language:EN-US">